Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CARACTERIZAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INEFICIÊNCIA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR REGIME DE SEMILIBERDADE. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Demonstrada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, ratificada pela confissão parcial do adolescente infrator, bem como, por áudio e prints de mensagens encaminhadas por aplicativo de celular, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação.
2. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
3. Em que pese a confissão, ainda que parcial, do adolescente, ser circunstância favorável à sua situação, não é possível desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (ameaça em contexto de violência doméstica, praticada contra ex-namorada), bem como, os demais elementos que pesam em seu desfavor para manutenção de medida socioeducativa mais branda, tais como a utilização de substância entorpecente, o contexto familiar vulnerável e a existência de várias passagens, pelas quais o menor, inclusive, já foi beneficiado com remissão simples e remissão cumulada com prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, ainda em cumprimento. 3.1. Adequada a aplicação da semiliberdade, pois a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram inclinação para a seara infracional, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
4. Recurso conhecido e provido.